Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (1a SÉRIE DE FATOS) E ARTIGO 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL (2a SÉRIE DE FATOS). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que a palavra da vítima foi robustecida pelos depoimentos das testemunhas e pelos relatórios multiprofissional e de depoimento especial.
2. Para configuração do crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A, do Código Penal (1a série de fatos), basta que o agente tenha praticado atos voltados à satisfação da lascívia com a vítima, seja conjunção carnal ou atos libidinosos diversos, haja vista a violência ser presumida no referido delito.
3. Configurada a prática do crime do artigo 217-A, § 1o, do Código Penal (2a série de fatos), uma vez que evidenciado que a vítima, após longo histórico de abusos sexuais praticados pelo acusado, mediante extrema negligência da família em protegê-la e ineficaz atuação estatal em afastar o agressor, não foi capaz de opor resistência aos abusos praticados pelo apelante, seu cunhado, os quais prosseguiram quando já contava com mais de catorze anos.
4. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, e ponderando se tratar de medidas estabelecidas em 1o-julho-2020, com réu já julgado e condenado, não havendo, nos presentes autos notícias de novos episódios de abuso, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
5. Diante das circunstâncias que envolveram os quatro ilícitos, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a fixação da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Recurso parcialmente provido.